Tribunal: TJMT
Processo: 0001385-05.2018.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001385-05.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Medidas de proteção, Reforma]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
–
NULIDADE DE INTIMAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o Decreto Est
adual
1.986/2013. No caso em tela, não houve decurso do prazo trienal entre a vigência do decreto e a homologação da decisão administrativa.

2.
A intimação por edital é válida quando realizada nos termos da legislação vigente. No presente caso, a intimação do autuado foi feita através de publicação no Diário Oficial do Estado, observando-se os procedimentos estabelecidos pelo Decreto Estadual 1.986/2013, considerando a existência de procurador constituído.

3.
Recurso conhecido e não
provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de rec
urso de apelação interposto p
or
SEDENI LUCAS LOCKS

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
(MT)
que,
nos autos do p
rocesso nº

0001385-05.2018.8.11.0055
,
ajuizad
o
pelo apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou
im
pr
ocedentes
os pedidos
formulados
na inicial.

Inconformado,
SEDENI LUCAS LOCKS

interpôs recurso de apelação registrado no
Id.
182429010
. Em síntese, alega:
(1)

a prescrição intercorrente no
Proces
so Administrativo nº
584.954/2009
, visto que ficou paralisado por mais de cinco anos
; e
(2)

a

nulidade de intimação e cerceamento de defesa
no
Proces
so Administrativo nº
584.954/2009
. Nesses termos, o apelante requer
a reforma da sentença
impugnada
,
com
a anulação do Auto de Infração nº 120
.427, de 17/08/2009,
e, consequentemente, a nulidade da multa aplicada
, alegando que
o
Processo A
dministrativo
nº

584.954/2009
foi conduzido de maneira irregular, com violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal, contraditório
e ampla defesa.

As c
ontrarrazões d
o
ESTADO DE MATO GROSSO
estão no
Id.
182429020
. Em síntese, alega
:
(1)
a
inexistência de nulidade da intimação efetivada no
Proces
so Administrativo nº
584.954/2009
, visto que foi realizada no endereço indicado pelo apelante;
e

(2)
a inexistência de cerceamento de defesa no
Proces
so Administrativo nº
584.954/2009
. Nesses termos, requer a manutenção da sentença de primeiro grau, por conseguinte, o não provimento do recurso de apelação
.

A d. Procura
doria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
não
provimento do recurso, nos termos do parecer contido no Id.
185396656
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
onforme relatado,
cuida-se
de rec
urso de apelação interposto por
SEDENI LUCAS LOCKS

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra (MT)
que, nos autos do processo nº
0001385-05.2018.8.11.0055
, ajuizado pelo apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Dos autos,
depreende-se que a parte apelante ingressou com
ação em face da parte apelada objetivando
:

(1)
o reconhecimento da prescrição intercorrente no
Processo Administrativo nº
584.954/2009
, instaurado pelo órgão ambiental estadual para
averiguação da
responsabilidade pela conduta descrita no
Auto de Infração nº 120
.427, de 17/08/2009
,

considerando-se
o
decurso de
prazo superior a cinco anos entre a data do fato e o julgamento do mérito
administrativo;

ou
(2)
a declaração de nulidade da intimação
realizada
no
referido
procedimento
, concernente à
Decisão Administrativa nº 962/SUNOR/SEMA/2015
,
restituindo-lhe
o prazo para
a
apresentação de recurso administrativo.

O d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante,
ao
considerar que não
houve o decurso d
o prazo da prescrição intercorrente suscitada
, nem se verificou a alegada
irregularidade
na
intimação materializada nos autos
referente à
decisão administrativa
.

Com essas considerações passo à an
álise da insurgência recursal.

1.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

A parte apelante alega a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 584.954/2009, tendo em vista o decurso de prazo superior a cinco anos entre a data do fato e o julgamento do mérito administrativo.

Recentemente
(22/07/2024)
, a c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu
a análise do Incidente de Res
olução de Demanda Repetitivas
nº

1012668-37.2022.8.11.0000
,
sendo fixadas as seguintes teses:

“
I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.
1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.
1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto
Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.
1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais
que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas
não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”

[
g.n
.]

No presente caso, constata-se que o Processo Administrativo nº 584.954/2009 foi instaurado em 08 de setembro de 2009 (Id.
208705942, p.
108) e concluído em 08 de novembro de 2017 (Id. 208705942, p. 108). Em virtude de o referido processo não ter sido finalizado até 1º de novembro de 2013, faz-se necessária
a
aplicação dos prazos estabelecidos no artigo 19 do Decreto Estadual 1.986/2013, a partir da data de sua vigência, conforme o item “III.1” das teses fixadas no IRDR.

Neste contexto, infere-se que, entre a vigência do Decreto Estadual 1.986/2013, em
1º de novembro de 2013
, conforme o artigo 48, e a homologação da Decisão Administrativa nº 962/SUNOR/SEMA/2015 pela autoridade julgadora, em
12 de maio de 2015
(Id.
208705942, p.
74), não decorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no
caput
do artigo 19 da referida norma.

Dessa forma, não se verifica a alegada prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo nº 584.954/2009.

2.
DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
.

A parte apelante alega qu
e não foi devidamente
intimada
da
Decisão Administrativa
nº 962/SUNOR/SEMA/2015
, homolo
gada pela autoridade julgadora. Tal omissão, segundo sustenta,
a
impediu
de interpor recurso no âmbito do Processo
Administrativo nº
584.954/2009
, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos,
sob pena
de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio cent
ral do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual
7.692
/
2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece:

“Art. 29Salvo norma expressa em contrário,
a
publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida.

[...]

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui
ônus
do requerente informar
seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II -
considera-se
efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV -
quando
o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em
contrario
”
.
[
g.n
.]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual
0
38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório
, observadas as disposições desta lei complementar”
.
[
g.n
.
]

A respeito da matéria debatida, destacam-se os seguintes dispositivos do
Decreto Estadual
1.986/2013
,
aplicáveis
no caso, pois vigente
s
ao tempo da intimação
impugnad
a (21/10/2015)
:

“
Art. 4 º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

[...]

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor
responsável pela emissão
da mesma
promoverá a intimação por edital
.

[...]

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro
,
anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

[...].

Art. 43.
O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado
.”

[
g.n
.]

A
o analisar
a cópia do
P
rocesso Administrativo n
º
584.954/2009
contida nos autos, verifica-se que parte apelante constituiu
procurador
,
Ricardo Fabiano Mode
n
a Martin,
com poder
es
para
representá
-lo perante o órgão ambiental estadual,
inclusive para
“redigir e apresentar documentos”
,
conforme procuração contida no Id.
208705942, p. 55.

Com efeito
,
o referido pro
curador
apresentou a defesa administrativa no âmbito do
mencionado
procedimento,
conforme
Protocolo nº 644.183, de 08/09/2009 (Id.
208705942
, p.
46
/49
)
.

A
intimação do autuado
,
ora apelante
,
por meio de publicação no Diário Oficial do Estado –
D
OE
n. 26.644,
de 21/10/2015 (Id.

208705942, p.
77)
–
, na pessoa de seu procurador,
deu-se em estrito cumprimento à
Decisão Administrativa nº 962/SUNOR/SEMA/2015, observando-se
rigorosamente o disposto n
o art. 43 do Decreto Estadual 1.986/2013.

Dessa forma, não se
vislumbra
qualquer
ilegalidade na intimação promovida pela Administração Pública no âmbito do P
rocesso Administrativo n
º
584.954/2009
,
tampouco qualquer situação que possa configurar o
alegado cerceamento de defesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao rec
urso de apelação interposto por

SEDENI LUCAS LOCKS
,

por conseguinte, mantenho a sentença apelada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

C
onsiderando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento)
sobre o
montante final, em
estrita observância ao disposto n
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024